Tribunal: TJBA
Processo: 8036118-81.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036118-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: JORGE BASTOS COELHO

Advogado(s)
:

WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

IVZ

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TESE NÃO ARGUIDA ANTERIORMENTE. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIOR EM CURSO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Inexiste omissão no acórdão que não se manifesta sobre tese de litispendência que sequer foi arguida pelo Ente Público em suas informações ou intervenção pretérita.

III – Todavia, a litispendência, por constituir pressuposto processual negativo, é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição (artigo 337, parágrafo 5º, e artigo 485, parágrafo 3º, do CPC), autorizando a revisão do julgado, ainda que ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Ritos.

IV – Constatada a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) entre o
writ
e a Ação de Cobrança nº 0540388-74.2017.8.05.0001, ajuizada anteriormente e ainda em curso, aguardando julgamento de recurso de apelação, impõe-se o reconhecimento da litispendência.

V – A diversidade de ritos processuais não afasta a identidade de ações, quando ambas buscam o mesmo bem da vida – no caso, a majoração do percentual da gratificação CET para 125%.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA LITISPENDÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO ANULADO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
de ID 91211784
, opostos no
M
a
ndado de Segurança

nº
8036118-81.2024.8.05.0000
, em que figura como
Embarga
nte
o ESTADO DA BAHIA e como
Embargad
o

JORGE BASTOS COELHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR OS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
e
RECONH
EC
E
R,
DE OFÍCIO, A
LITISPENDÊNCIA
,
PARA
ANULA
R
O ACÓRDÃO DE ID 90208973, COM EX
TINÇÃO
DO MANDADO DE SEGURANÇA,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA